Tribunal: TJBA
Processo: 8051798-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051798-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BAHIA MALAS E ACESSORIOS LTDA Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Bahia Malas e Acessórios Ltda. em face da decisão proferida em Agravo de Instrumento que negou provimento ao recurso e manteve decisão afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO O cerne recursal consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente na Execução Fiscal, considerando a adesão a parcelamento do débito tributário em 2017, a posterior frustração na localização de bens penhoráveis e a aplicação das regras do art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR O parcelamento do débito tributário realizado em janeiro de 2017 constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida, interrompendo o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional. A suspensão da Execução Fiscal somente foi determinada em 07/12/2022, após frustrada a tentativa de localização de bens penhoráveis, nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Encerrado o prazo de suspensão de um ano, iniciou-se apenas em 21/02/2023 o prazo quinquenal para a configuração da prescrição intercorrente. A Exceção de Pré-Executividade foi apresentada em 12/07/2024, antes do transcurso do prazo prescricional de cinco anos, o que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. Inexistem novos elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar a conclusão da decisão monocrática agravada, impondo-se a sua manutenção integral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A adesão a parcelamento do débito tributário interrompe o prazo prescricional, por configurar reconhecimento inequívoco da dívida, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. A prescrição intercorrente na execução fiscal somente se inicia após o término do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, observado o entendimento firmado no Tema 566 do STJ. Não há prescrição intercorrente quando a Exceção de Pré-Executividade é apresentada antes do transcurso do prazo quinquenal contado após o período de suspensão da execução. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, IV; CPC, arts. 932, IV, “a”, 1.021, § 2º, e 937; Lei nº 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8051798-72.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BAHIA MALAS E ACESSORIOS LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.